Tribunal: TJDFT
Processo: 0701154-61.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701154-61.2024.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, ERIKA STELLA SILVA MENEZES APELADO: ERIKA STELLA SILVA MENEZES, CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de petição apresentada por Érika Stella Silva Menezes requerendo o envio de ofício à 4a Delegacia de Polícia “para solicitar as imagens das câmeras fornecidas via Ofício no 1615/2023-04a DP, referente à OCORRÊNCIA: 7904/2023-04a DP, e que permanecem junto à Autoridade Policial” (ID Aduz ter requerido as imagens à autoridade policial, mas teria sido informada que as obteria somente por meio de ordem judicial. Defende a necessidade de fornecimento das imagens para comprovar a violência física e psicológica sofrida no interior do estabelecimento do apelado. É o relato do necessário. 2. A apelante pretende, na fase recursal, a juntada de documento a fim de demonstrar alegada agressão sofrida, via imagens de câmera do estabelecimento, que estariam na posse da 4a DP. A possibilidade de juntada posterior de documentos está prevista no art. 435, parágrafo único, do CPC, in verbis: Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. Sobre referida possibilidade, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero[1] esclarecem: Também é possível produzir prova documental fora da petição inicial e da contestação quando referente a fato velho de ciência nova, quando o documento for em si mesmo novo e quando inalcançável, por justa causa, no momento em que deveria ter sido juntado aos autos. Em qualquer desses casos, cabe à parte que procede à juntada do documento demonstrar que não pode apresentá-lo anteriormente (art. 435, parágrafo único, CPC). Verifica-se, portanto, que a admissão de juntada posterior de documentos deve ser avaliada de acordo com a boa-fé, prevista no art. 5o do CPC. Entretanto, a apelante/autora não indica o motivo que a impediu de diligenciar oportunamente. O requerimento é deduzido, nesta instância recursal, após devolução do pedido de vista do eminente Des. Maurício Silva Miranda, para inclusão do recurso em nova pauta virtual (ID 74612602). Se a apelante/ré não diligenciou a fim de juntar o documento em momento oportuno, não pode pretender fazê-lo extemporaneamente, em desrespeito às regras processuais. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DOCUMENTOS COLIGIDOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. DOCUMENTAÇÃO DESCONSIDERADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO DE CRÉDITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO EX TUNC. POSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito movida em desfavor da instituição financeira ré, resolvendo o processo sem apreciação do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais, o apelante insurge-se contra a decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo autor em razão da ausência de documentos comprobatórios da hipossuficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos juntados na fase recursal podem ser considerados para comprovar a hipossuficiência econômica; e (ii) estabelecer se a gratuidade da justiça pode ser concedida com efeitos ex tunc, afastando a condenação do autor ao pagamento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Mostra-se incabível a juntada de documentação por ocasião da interposição do recurso, quando não se tratar de documentos novos ou destinados a fazer prova contrária a fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil. Documentos não conhecidos. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida, recurso provido para conferir a gratuidade de justiça ao recorrente. Suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, ante a gratuidade de justiça deferida ao apelante. Tese de julgamento: 1. A juntada de documentos na fase recursal, sem justificativa para a sua não apresentação no momento oportuno, não pode ser admitida, em razão da preclusão processual. 2. A gratuidade da justiça pode ser concedida com efeitos ex tunc quando pleiteada na primeira oportunidade em que a parte se manifesta nos autos e desde que comprovada a hipossuficiência econômica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput; 99, caput e § 3o; 321, parágrafo único; 434; 435; 485, I. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1744734, 07141435820228070018, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 15/8/2023, DJE 24/8/2023; TJDFT, Acórdão 1405159, 07132124320218070001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 3/3/2022, PJe 17/3/2022; TJDFT, Acórdão 1329009, 07018513220208079000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 18/3/2021, DJE 6/4/2021; TJDFT, Acórdão 1302715, 07083485820188070003, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 19/11/2020, DJE 1/12/2020. (Acórdão 1988794, 0747906-33.2024.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) Anota-se, ainda, não constar das razões de apelação da recorrente preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Significa dizer, sequer há alegação de vício na instrução processual, de modo a se concluir pela sua higidez, sem justificativa hábil para o requerimento de forma extemporânea. 3. Ante o exposto, nada a prover em relação à petição ao ID 75002587. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] MARINONI, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2a. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 529.